Tribunal: STF
Processo: ARE 1264641
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. DECRETO N. 6.386/2008. LIMITE. 30% DOS RENDIMENTOS INCLUÍDOS VALORES DESCONTADOS EM CONTACORRENTE. POSSIBILIDADE. Atualmente, a moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte possui o entendimento no sentido de que os descontos em folha de pagamento, por se tratar de verba de natureza alimentar do salário, devem obedecer ao patamar máximo de 30% dos rendimentos recebidos pelo consumidor, de modo a assegurar ao correntista, os valores indispensáveis para a sua sobrevivência. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO”. (eDOC 1, p.174)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5, II, LV e XXXVI, 93, IX, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o comportamento do banco estava ao abrigo da lei e do Decreto 43.574/05 que legitimam o limite de desconto de até 70% dos proventos da parte autora. Sustenta, ainda, que houve violação expressa ao devido processo legal e cerceamento do direito de defesa por negativa de prestação jurisdicional. (eDOC 1, p. 214) 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os descontos em folha de pagamento ou em conta corrente, por incidirem sobre verba de natureza alimentar, devem obedecer ao patamar máximo de 30% dos rendimentos ou dos proventos recebidos, de modo a assegurar ao correntista os valores indispensáveis para sua sobrevivência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “No caso, infere-se que a autora recebe como total de proventos a quantia de R$ 3.267,91, sem a incidência de descontos obrigatórios.
    Portanto sua margem consignável de 30%, descontando-se o valor de IPE e de Imposto de Renda (R$ 241,26), redundaria no valor de R$ 907,99 (novecentos e sete reais e noventa e nove centavos).
    Assim sendo, levando em conta o valor mensal atinente aos empréstimos consignados e os descontados em conta corrente (R$ 1.997,44 e R$ 31,85), vê-se que resta ultrapassado o patamar consignável de 30% dos vencimentos do autor.
    Desse modo, considerando que total de descontos realizados extrapola o patamar máximo de 30% dos rendimentos da autora, há de ser limitada a contratação, de acordo com os valores acima descritos e com a sentença, que deve ser mantida”. (eDOC 1, p. 182)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor municipal. Empréstimo consignado. Limitação dos descontos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1186297 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.5.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 1. A revisão contratual, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise das cláusulas contratuais, bem como do conjunto fático-probatório existente nos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. 4. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 5. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO AO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO DA RENDA MENSAL LÍQUIDA MOSTRA-SE EM CONFORMIDADE COM CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Agravo regimental DESPROVIDO”. (ARE 772.745/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.10.14).
    Destaco, por fim, que é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 183), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente